Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. APARELHO DE CELULAR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por R. X. L., em face da r. sentença que julgou improcedente seus pedidos, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial e contraposto. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35912090) e com preparo regular (ID 36040587). Contrarrazões apresentadas (ID 35912096).
3. Pretende o recorrente indenização material e moral em face do recorrido, tendo em vista o fato ocorrido, em maço de 2021, ocasionado por uma discussão quanto ao uso de máscara de proteção facial em virtude da pandemia do COVID-19. Informa, em síntese, que o recorrido desferiu um “tapa” em sua direção e ocasionou a queda do seu aparelho celular e a consequente perda total do aparelho, em virtude da violência perpetrada.
4. Em suas razões recursais, pede a reforma da r. sentença quanto ao dano material sofrido em virtude da queda do aparelho. Alega em uma espécie de preliminar, que a sentença é contraditória, pois, inicialmente deu procedência ao seu pedido de indenização pelo dano material e ao final julgou improcedente. Quanto ao mérito, alega que é cabível a indenização por dano material, pois o aparelho foi danificado em virtude da atitude violenta do recorrido, conforme imagens anexadas ao recurso. Por fim, assevera que o fato de ter demorado na realização de orçamento para conserto não descaracteriza o prejuízo, devendo o valor inicial ser cobrado a menor, se for o caso.
5. Inicialmente deixo de apreciar a contradição apontada na r. sentença, pois esta foi objeto de embargos de declaração, na qual foi acolhido em parte, havendo a correção do primeiro parágrafo da r. sentença, na qual aponta contradição (ID 35912083).
6. No que tange ao mérito, embora as fotos anexadas no recurso inominado demonstrem que o telefone móvel do recorrente foi atingido por um ato do recorrido, não há prova nos autos que tal atitude causou prejuízo de ordem material. Cumpre ressaltar, que o dano material não se presume, devendo ser comprovado. O que existe no processo é o valor orçado para o conserto (ID 35911276), no montante de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais), mas não há demonstração de que foi a atitude do recorrido que causou o dano, e não há nenhum recibo ou comprovante de pagamento que aponte o decréscimo patrimonial. Vale ressaltar, conforme dito em sentença, que o evento ocorreu em março de 2021 e o orçamento foi datado de dezembro do mesmo ano, ocorrendo um interregno de 9 (nove) meses, tempo suficiente para que outros eventos adversos ocorressem com o respectivo aparelho. Ademais, verifica-se que no orçamento (ID 35911276) há a indicação de que o aparelho estava em funcionamento, deixando claro que não houve perda total do telefone celular. Assim, ante a ausência de provas, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o dano material indicado, reputo irretocável a r. sentença de primeiro grau.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenado o autor em custas processuais e honorários que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor requerido a título de danos materiais (cuja matéria foi objeto do recurso), qual seja, R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais), nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.